Tribunal: TJDFT
Processo: 0726985-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Vistos e etc. Por meio da petição de Id 61410608, o agravante/autor informa o descumprimento da decisão de Id 61196476, uma vez que a clínica à qual teria sido encaminhado para fins de continuidade de seu tratamento não atende aos requisitos técnicos estabelecidos pelo médico assistente (Id 61418551), em especial no que concerne às terapias oferecidas e o tempo de duração das sessões. Intime-se a parte agravada para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se manifeste acerca do alegado descumprimento da decisão de Id 61196476, observados os parâmetros estabelecidos pelo médico assistente por meio do relatório de Id 61418551). Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora